Tribunal: TCU
Processo: 012.489/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em edital de concorrência que tem como objetivo a contratação de empresa para a reconstrução de muros de contenção, enrocamento, acessos e passeios para a orla da praia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Solovia Engenharia e Construções Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Mongaguá-SP relacionadas ao edital da Concorrência 1/2021, que tem como objetivo a contratação de empresa para a reconstrução de muros de contenção, enrocamento, acessos e passeios para a orla da praia local - Lote 01: Av. Mario Covas Júnior - Trecho entre a Rua Rodrigo Borjas e Praça Dudu Samba - Bairro Centro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; 9.3. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.4. informar à Prefeitura Municipal de Mongaguá - SP e à representante deste Acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.